Tribunal: TCU
Processo: 020.067/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2817/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 60), ao representante, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.067/2018-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Governo do Estado do Amazonas; Ministério da Justiça (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia dos autos à Caixa Econômica Federal, com vistas a subsidiar o exame da prestação de contas do contrato de repasse 282.632-82/2008, firmado com o Governo do Amazonas, com vistas à construção de unidade prisional no município de Maués/AM. 1.7.2. ordenar à unidade instrutiva que autue, em 180 dias, processo específico para fiscalizar o andamento das obras.